Tribunal: TJES
Processo: 5015443-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015443-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

AGRAVADO: M. R. ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5015443-67.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

AGVD
O
:
M.R. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. LIMITES DA OBRIGAÇÃO DE GUARDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Video Games Ltda. contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por M.R. Alimentação Industrial Ltda. para compelir o agravante a fornecer dados técnicos e cadastrais vinculados à conta de e-mail utilizada em suposta fraude, além de determinar a abstenção de comunicação com o usuário e a preservação de registros eletrônicos, sob pena de multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicações é obrigado a fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de origem associada ao endereço IP; (ii) estabelecer se recai sobre o provedor de aplicações a obrigação de fornecer dados pessoais extensivos, como número de telefone e nome do usuário; (iii) determinar a possibilidade de modulação ou exclusão da multa coercitiva imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que tanto os provedores de conexão quanto os de aplicação devem fornecer, por ordem judicial, a porta lógica de origem associada ao endereço IP, diante da necessidade de individualização de usuários em ambiente de compartilhamento de IPv4.

A obrigação de fornecimento de registros de acesso a aplicações, inclusive endereço IP e porta lógica, encontra amparo no art. 15 da Lei nº 12.965/2014, desde que a solicitação observe o limite temporal de seis meses previsto na legislação.

A responsabilidade pelo fornecimento de dados cadastrais extensivos (como nome completo, número de telefone e e-mail alternativo) recai sobre o provedor de conexão, e não sobre o provedor de aplicação, sendo indevida a imposição da obrigação à agravante quanto a tais dados.

A multa coercitiva fixada judicialmente pode ser revista, reduzida ou excluída pelo juízo competente, caso se demonstre excesso, cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicações deve fornecer, mediante ordem judicial, os registros de acesso à aplicação, inclusive endereço IP e porta lógica de origem, no limite temporal de seis meses previsto na Lei nº 12.965/2014.

O fornecimento de dados cadastrais extensivos do usuário é responsabilidade do provedor de conexão, não podendo ser imposto ao provedor de aplicação.

A multa cominatória fixada judicialmente possui natureza coercitiva e pode ser modulada ou excluída pelo magistrado conforme a suficiência, o cumprimento parcial da obrigação ou a existência de justa causa para o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, caput e § 1º; 15; 22; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.784.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.11.2019, DJe 21.11.2019.

STJ, REsp nº 2.005.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.166, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 21.12.2023.

STJ, REsp nº 1.914.596/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2021, DJe 08.02.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5015443-67.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

AGVD
O
:
M.R. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada
por
M.R. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA na origem
.

O Juízo
acolheu
o pedido nos seguintes termos (em parte, id.
49685574
):

[...]
DEFIRO

o pedido liminar para determinar ao requerido que:
i)
forneça dados de endereço de IP e porta lógica e as informações da rede móvel, incluindo o nome e número de telefone do operador do dispositivo utilizado pelo titular da conta
cozivipvelox@outlook.com.br
no momento de sua criação e, caso tenha sido apagado, o endereço IP e porta lógica, e as informações de rede móvel, incluindo o nome e número de telefone do operador, fornecido também no momento da criação;
ii)
forneça informação se o endereço IP e porta lógica, identificados pela requerida e utilizados pelo dispositivo do titular da conta no momento da utilização do e-mail é de sua propriedade (requerida) ou de empresa terceira (provedor de acesso), fornecendo os dados da empresa terceira, como nome e/ou razão social;
iii)
forneça informação dos dados cadastrais, como nome, data de nascimento, número de celular e e-mail alternativo, utilizado para a criação da conta
cozivipvelox@outlook.com.br
;
iv)
se abstenha de comunicar com o titular da conta
cozivipvelox@outlook.com.br
informações sobre a presente demanda judicial;
v)
preserve todos os registros eletrônicos, bem como quaisquer outras evidências qualificadas para a identificação dos responsáveis pelos envios dos e-mails, incluindo quaisquer outros registros eletrônicos até o final da tramitação desta demanda (trânsito em julgado). O descumprimento da ordem judicial, após a cientificação do requerido, resultará no bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como medida coercitiva, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.
[...]

Em suas razões, requer o agravante a reforma da decisão, argumentando que
a legislação brasileira, especialmente o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), limita sua responsabilidade
por
armazenamento dos registros de acesso (IP e data/hora) por seis meses, o que não inclui a "
porta lógica de origem
" e informações de rede móvel.

Aduz não
possui
r

capacidade técnica ou obrigação legal para mantê-los, pois são dados de responsabilidade exclusiva dos provedores de conexão.

Em seguida, que não é obrigada a armazenar dados pessoais extensivos, como número de telefone ou nome do usuário, além de dados cadastrais fornecidos voluntariamente pelo titular no momento da criação da conta, requerendo seja obrigada a fornecer apenas dados de acesso
dentro do limite de seis meses anteriores à intimação
, excluindo-se da obrigação, o fornecimento de informações referentes a "
porta lógica de origem
" e outros dados, além dos exigidos pela lei, afastando ainda a aplicação de multa.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento, sem questões preliminares.

M
uito bem.

De
partida
, s
obre o assunto, destaco o entendimento de que
[...]
Tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem", associada ao endereço IP.
[...] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Em consonância:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5º, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da porta lógica de origem associada ao IP.

2.
A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de aplicações, em observância aos direitos à intimidade e à privacidade
.

3.
Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5º, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser

fornecidos por meio de ordem judicial
.

4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita.

5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.

6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária.

7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica de origem, até a migração para o IPv6.

8.
A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP
.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável.

3.
Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza.

A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem.

4.
Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Deste modo
,
apesar do intuito em
eximir-se da obrigação que lhe fora imposta,
verifica-se
que a lide tem como objeto a obtenção de
dados para averiguação de suposta fraude
praticada em desfavor do ora agravado.

Os ilícitos
ocasionaram a judicialização de pedido referente a cessões de créditos que lhe foram atribuídos, utilizando-se de endereço eletrônico cadastrado no provedor Microsoft,
cujos atos referentes
foram cometidos entre abril e julho de 2024.

Verificado que o pedido foi judicializado em agosto de 2024 (id.49549234 origem)
, não se
constata
a extrapolação do prazo delimitado na lei para o fornecimento d
os
dados.
Consigne-se
(Lei nº 12.965/2014)
:

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

P
ara além disso, aduz ainda que
a responsabilidade de armazenamento é exclusiva dos
provedores de conexão
,
o que não ressona na jurisprudência dos Tribunais pátrios, considerando o entendimento de que
[...]
os provedores de
aplicação
têm a obrigação de guarda e fornecimento da porta lógica de origem associada ao IP.

[...] (AgInt no AREsp n. 2.417.166, Ministro Marco Buzzi, DJe de 21/12/2023.)

Alega ainda não ser obrigada a armazenar dados pessoais extensivos, como número de telefone ou nome do usuário, além de dados cadastrais fornecidos voluntariamente pelo titular no momento da criação da conta.

Sobre o ponto devo acolher seu argumento, visto que, de regra, cabe ao provedor de conexão o armazenamento das informações pessoais referentes ao usuário,
devendo o pedido ser direcionado a quem possui o dever referente
.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS PARA FUTURA REPARAÇÃO CIVIL E/OU CRIMINAL. PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMANTE. FAKE NEWS. VEDAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. COMPATIBILIZAÇÃO. PROVEDORES DE CONEXÃO QUE NÃO INTEGRARAM RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DEVER DE GUARDA PREVISTO NA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE. APRESENTAÇÃO

PRÉVIA DOS IPs PELA PROVEDORA DE INTERNET (GOOGLE).

1.
"Nos termos da Lei n. 12.965/2014 (art. 22), a parte interessada poderá pleitear ao juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet
[...] (REsp n. 1859665/SC, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 20/04/2021) 2. Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o
entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, sendo possível a imposição de multa no caso de descumprimento da ordem, "mesmo que seja para a apresentação de dados cadastrais"
(REsp n. 1.785.092/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/5/2019, DJe 9/5/2019).

3.
Tal conclusão encontra apoio no entendimento já consagrado nesta Corte Superior de que,
enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão (nestes incluído o respectivo IP), aos provedores de acesso ou de conexão cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, sendo evidente, na evolução da jurisprudência da Corte, a tônica da efetiva identificação do usuário.

4. No caso em análise, ao contrário do que firmado pelas instâncias ordinárias, os pedidos autorais traduziram com rigor a finalidade do provimento judicial, não havendo falar-se, portanto, em inobservância aos limites objetivos da lide.
Do mesmo modo, a obrigatoriedade de identificação dos usuários pelas empresas de conexão de internet, ainda que não tenham integrado a relação jurídico processual, decorre do próprio dever legal da guarda, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 22 da Lei n. 12.956/2014, circunstância que não implica a condenação de terceiros, mas sim desdobramento do processo
.

5.
Nesse contexto, havendo indícios de ilicitude e em se tratando de pedido específico voltado à obtenção dos dados cadastrais (como nome, endereço, RG e CPF) dos usuários cuja remoção já tenha sido determinada - a partir dos IPs já apresentados pelo provedor de aplicação -, a privacidade do usuário não prevalece. Conclui-se, assim, pela possibilidade de que os provedores de conexão/acesso forneçam os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento para a identificação do usuário
.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.914.596/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 8/2/2022.)

Quanto à
eventual aplicação de multa por descumprimento,
visto sua
natureza
coercitiv
a

e
de acordo com
a norma previsa no
art. 537, § 1º, CPC,
há
possibilidade de modificação do valor ou de sua periodicidade, inclusive sua exclusão pelo magistrado, nas seguintes hipóteses:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito
, consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido
: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, afastando parte da obrigação que lhe fora imposta, no tocante ao fornecimento de dados cadastrais do usuário, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como Voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
STJ.
REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.